Tribunal: CARF
Processo: 11080.737132/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPETÊNCIA.
Em valores de janeiro de 2024, as turmas extraordinárias do CARF têm limite de alçada em razão do valor para apreciação de recurso voluntário, cujo valor em litígio esteja entre os valores de R$84.720,00 (R$1.412,00 a partir de 1o de janeiro de 2024 x 60) e preferencialmente de R$2.824.000,00 (R$1.412,00 a partir de 1o de janeiro de 2024 x 2.000).
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737132/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.156 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
BRK AMBIENTAL LIMEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPETÊNCIA.
Em valores de janeiro de 2024, as turmas extraordinárias do CARF têm limite
de alçada em razão do valor para apreciação de recurso voluntário, cujo valor
em litígio esteja entre os valores de R$84.720,00 (R$1.412,00 a partir de 1o de
janeiro de 2024 x 60) e preferencialmente de R$2.824.000,00 (R$1.412,00 a
partir de 1o de janeiro de 2024 x 2.000).
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737132/2018-00
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$88.752,12 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO
00000000125897140
TIPO DE CRÉDITO
Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO
10865904118201749
DETENTOR DO CRÉDITO
00.585.900/0001-48 - BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento, consultar o endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro" e opção "e-CAC". No Centro Virtual de Atendimento, acesse
o item "Restituição e Compensação" e depois "Consulta Despacho Decisório
PER/DCOMP".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 177.504,23
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
88.752,12
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 1a Turma DRJ/05 no 105-009.708, de 17.11.2022, e-fls. 59-61:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.02.2023, e-fl. 68, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.03.2023, e-fls. 70-90, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Sobre a Competência para o Julgamento do Recurso. [...]
2. Visando disciplinar esse procedimento, o Ministério da Fazenda editou a
Portaria MF no 20, de 17 de fevereiro de 2023 [...].
5. No caso concreto, considerando que a intimação do acórdão ora recorrido se
efetivou antes da edição da referida portaria, a conclusão é de que o trâmite. [...]
6. No entanto, caso se entenda que o regime recursal previsto pela MP
1160/2013 já era autoaplicável antes mesmo da edição da Portaria MF no 20/2023,
requer-se, subsidiariamente, a remessa dos autos para uma das Turmas Recursais da
DRJ competente.
É o que se requer.
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO [...]
III. Razões para reforma do acórdão recorrido.
III.1. O Despacho Decisório que Não Homologa ou Homologa Parcialmente o
Pedido de Compensação tem Natureza de Lançamento de Ofício.
6. Antes de se adentrar na natureza jurídica do despacho decisório, é necessário
discorrer acerca do procedimento estabelecido no art. 74 da Lei no. 9.430/1996
(introdução legislativa promovida pela Lei no. 10.637/2002), referente aos pedidos de
restituição, ressarcimento ou compensação.
7. Atualmente, no que concerne à compensação tributária no âmbito federal, de
acordo com a sistemática prevista no referido art. 74, o contribuinte detentor de
crédito com a União Federal poderá utilizá-lo para quitar débito tributário próprio,
vencido ou vincendo. Para tanto, é necessário apresentar a Declaração de
Compensação (“DCOMP”), na qual é indicado o crédito de titularidade do
contribuinte, bem como o débito tributário que se pretende extinguir.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

8. Transmitido o pedido de compensação, caberá à Administração Fazendária
realizar o encontro de contas – entre os montantes indicados pelo contribuinte a título
de crédito e débito – para, ao final, proferir o despacho decisório.
9. A decisão, nesse sentido, poderá: (i) reconhecer a regularidade do
procedimento adotado pelo contribuinte, confirmando, por esta razão, a suficiência do
crédito para quitar o débito; ou, por outro lado, (ii) concluir pela inexistência ou
insuficiência do crédito indicado pelo contribuinte, tornando exigível, a partir deste
momento, o débito tributário (ou parte dele) informado no pedido de compensação.
10. Na primeira hipótese, o despacho decisório homologa o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte (art. 74, § 2o, da Lei no. 9.430/19966),
reconhecendo a extinção do débito tributário indicado. É esta a razão de o CTN, em
seu art. 156, inciso II7, elencar a compensação como causa de extinção do débito
tributário.
11. Na segunda hipótese, entretanto, o despacho decisório proferido tem o
condão de atribuir exigibilidade ao débito indicado na compensação não homologada
ou homologada apenas parcialmente, de modo que ele poderá ser imediatamente
cobrado – ressalvados os casos em que são apresentadas manifestações de
inconformidade, instrumento apto a suspender a exigibilidade do débito tributário cuja
compensação não for homologada.
12. Prestados estes esclarecimentos sobre o atual procedimento de compensação
de créditos e débitos na seara administrativa, é impossível deixar de notar a sua
semelhança com o chamado lançamento por homologação, prescrito no art. 150 do
CTN. [...]
13. O procedimento destinado ao lançamento por homologação, como se nota,
em nada destoa daquele previsto atualmente para os pedidos de compensação.
Ora, ao transmitir a DCOMP, o contribuinte nada mais faz do que apurar o
quantum do débito tributário e, por conseguinte, antecipar o pagamento por meio da
vinculação ao crédito de sua titularidade com o Fisco federal. Esta antecipação do
pagamento, por sua vez, poderá ou não ser homologada pela Administração
Fazendária. [...]
16. É dizer, em síntese: o ato administrativo que homologa o lançamento
previsto no art. 150 do CTN e o pedido de compensação previsto no art. 74 da Lei no
9.430/1996 possuem natureza jurídica idêntica, uma vez que ratificam o procedimento
adotado pelo contribuinte, extinguindo, por óbvio, o débito tributário apurado. De
igual maneira, o ato administrativo que reconhece a insuficiência da antecipação
efetuada pelo contribuinte – seja por meio do recolhimento em espécie seja por meio
da vinculação do débito a um crédito de titularidade do contribuinte – e atribui
exigibilidade ao eventual débito não extinto, detém a natureza jurídica de lançamento.
17. Dessa forma, chega-se à insofismável conclusão de que o despacho
decisório que não homologa ou homologa apenas parcialmente a compensação tem
natureza jurídica de lançamento tributário, enquadrando-se perfeitamente, portanto, no
conceito de lançamento estipulado pelo caput do art. 142 do CTN [...].
19. Isto porque, no caso posto à apreciação da Corte Administrativa, apesar de o
despacho decisório ter sido proferido para não homologar os pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte, a DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
interposta, chegou à conclusão de que tais pedidos deveriam ter sido considerados
“não declarados”. Mas o CARF, com fundamento no art. 146 do CTN, afastou a
pretensão da DRJ, ao argumento de que não é possível a alteração dos critérios
jurídicos do lançamento tributário (despacho decisório). [...]
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

21. Diante de todo o exposto, não restam dúvidas sobre a natureza jurídica do
despacho decisório que não homologa ou homologa parcialmente o pedido de
compensação apresentado à Administração Fazendária: trata-se de verdadeiro
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. Feito isto, passa-se à demonstração da
insubsistência da multa isolada exigida na presente autuação.
A. Impossibilidade de efetuar lançamento suplementar para cobrança de multa
isolada.
Violação aos arts. 142, 145, 146 e 149, todos do CTN.
22. Como visto no tópico anterior, o despacho decisório proferido em pedido de
compensação, seja para não homologar seja para homologar apenas parcialmente o
pleito do contribuinte, desempenha a mesma função do lançamento tributário de ofício
(art. 142 do CTN), uma vez que torna exigível o débito indicado na compensação.
Esta é a razão, frise-se, de o despacho decisório possuir a mesma natureza jurídica do
lançamento.
23. Nessa toada, a verificação dos efeitos decorrentes da emissão do despacho
decisório é essencial para a delimitação do aspecto temporal para a constituição da
multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no. 9.430/199 6. De acordo com a atual
redação do mencionado dispositivo legal, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
débito (ou parcela dele) que não for homologado nas DCOMP’s transmitidas pelos
contribuintes. [...]
24. Esta multa isolada, como se sabe, é exigida por meio de procedimento
apartado do despacho decisório – isto é, em auto de infração próprio –, tal como
determina o art. 18, § 1o, da Lei no. 10.833/2003. [...]
25. No entanto, não obstante a autorização contida no dispositivo legal acima
transcrito – no que tange à constituição apartada da obrigação tributária principal e da
referida multa isolada –, deve-se ter em mente que isto não acarreta a instituição de
marcos temporais distintos para a constituição/exigência dos débitos tributários
(principal acrescido de juros, multa de mora e multa isolada). Isto porque, como já
exposto, o lançamento tributário consiste em “um e único ato administrativo,
produzido por procedimento administrativo, que visa manifestar a pretensão do sujeito
ativo da obrigação tributária em haver a prestação do tributo”.
26. Em resumo: o momento para a constituição da obrigação tributária (seja em
relação ao tributo seja em relação às penalidades inerentes a ele) é único e independe
da forma adotada pela autoridade fiscal, isto é, se por meio de despacho decisório ou
auto de infração. Daí ser possível afirmar, com toda convicção, que já no momento da
emissão do despacho decisório no Processo de Crédito no 10865.904118/2017-49, a
Administração Fazendária deveria ter promovido o lançamento da multa isolada, sob
pena de caracterização da preclusão interna.
27. Não é por outra razão, vale lembrar, que o art. 145 do CTN é expresso ao
dizer que a alteração do lançamento tributário, depois de realizado, é possível apenas
nas hipóteses em que for (i) apresentada impugnação pelo contribuinte; (ii) recurso de
ofício; ou, por fim, (iii) de ofício, desde que verificada quaisquer das hipóteses
elencadas no art. 149. A ideia deste dispositivo é simples e óbvia: evitar diversos
lançamentos tributários decorrentes de um mesmo fato, o que traria total insegurança
jurídica para o contribuinte e a falência do sistema tributário nacional.
28. Analisando atentamente o presente caso, é fácil perceber que a constituição
da obrigação tributária foi indevidamente fragmentada. Num primeiro momento, em
04/09/2017, o Fisco Federal tornou exigível o débito tributário, para, depois de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

transcorrido um ano - numa tentativa falha e ilegal de complementar o lançamento -
constituir o montante referente à multa isolada.
29. Com efeito, caberia à Administração Fazendária, no exato momento em que
tornou exigível por meio do despacho decisório os débitos informados nas DCOMP
transmitida pela recorrente, lavrar o respectivo auto de infração para a cobrança da
multa isolada supostamente devida. Do contrário, o lançamento complementar
somente poderia ocorrer se – e somente se – restassem configuradas quaisquer das
hipóteses estabelecidas no art. 145 do CTN.
30. Aqui, então, vale ressaltar: a presente autuação não decorreu da
apresentação de impugnação pelo contribuinte, assim como tampouco resultou da
interposição de recurso de ofício. Numa última hipótese, o lançamento complementar
somente poderia ter sido efetuado de ofício nas situações tratadas no art. 149 do CTN.
[...]
31. Diante do exposto, o lançamento complementar ora combatido não encontra
qualquer respaldo na legislação tributária. A possibilidade de revisão do lançamento
de ofício é cabível em hipóteses taxativas, tal como se infere do dispositivo legal
acima transcrito, não podendo a Administração Fazendária alterar ou complementar o
lançamento tributário exclusivamente por mera conveniência. Logo, se o lançamento
de ofício se concretizou com a emissão dos despachos decisórios, era neste momento
que o Fisco federal deveria ter lavrado o presente Auto de Infração; mas assim não
fez, decorrendo daí a insubsistência do seu ato.
32. É válido, por fim, mencionar que situação similar já foi apreciada pelo
CARF, quando do julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do PAF no
12898.000452/2010-01. Discutiu-se, no mencionado processo, a possibilidade de o
Fisco Federal efetuar o lançamento suplementar, de ofício, de multa isolada decorrente
da emissão de despacho decisório que considerou “não declarados” os pedidos de
compensação transmitidos pelo contribuinte.
33. No referido caso, a Administração Fazendária tornou exigíveis os débitos
indicados nos pedidos de compensação e, na mesma oportunidade, lavrou auto de
infração para cobrança da multa isolada - procedimento, aliás, que deveria ter sido
adotado não conhecido ou não provado por ocasião do na autuação ora guerreada.
Ocorre que, apesar de correto o procedimento naquela situação, a multa isolada foi
aplicada em percentual inferior ao prescrito em lei. [...]
35. Diante de todo o exposto, conclui-se ser indevido o lançamento da multa
isolada no caso em exame, quando já decorridos quase quatro anos da homologação
parcial das compensações que constituíram o seu fato gerador. Por isso, a reforma do
acórdão recorrido, para o fim de cancelamento do presente auto de infração, é medida
que se impõe.
III.2. Fundamentos de Direito: ilegalidade da Multa Isolada Prevista no §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96.
36. O objetivo das alterações normativas implementadas pela Lei no 12.249/10,
mantidas pelas legislações posteriores, pode ser encontrado nos pareceres legislativos
vinculados ao projeto de conversão da MPV no 472/09. [...]
37. Essa finalidade, todavia – de coibir os contribuintes de má-fé – não
consegue desculpar as sérias ilegalidades de que padece a multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Da literalidade da norma, extrai-se a conclusão de que está
legitimada a aplicação de penalidade ao contribuinte de boa-fé que teve, dentro do
exercício do contraditório e da ampla defesa, não homologada a sua declaração de
compensação.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

Mesmo porque, vale rememorar, o Fisco Federal já conta com a multa de 150%
(prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03) específica para aqueles casos em que,
de fato, se verificou abuso por parte dos sujeitos passivos.
38. A dita conclusão fica ainda mais evidente ao se ler a exposição de motivos
da Medida Provisória no 656/14 (convertida na Lei no 13.097/15), que ressalta a
aplicação da penalidade até mesmo às compensações não homologadas em virtude da
mera insuficiência de créditos (que pode decorrer de simples erro do contribuinte ou
divergência de interpretação das normas), independentemente da existência de má-fé
(a qual é punida com a multa de 150%). [...]
39. Com isso se quer dizer que a definição apriorística de uma sanção, em razão
do simples indeferimento (não-homologação) da compensação, afasta, naturalmente
qualquer consideração acerca do elemento volitivo, como a má-fé ou o intuito
fraudulento do sujeito passivo. Sendo assim, é inegável que o legislador acabou por
punir, também, aqueles contribuintes de boa-fé, que, em meio ao cipoal legislativo no
qual a imensa maioria dos tributos está sujeita, buscam a Administração Federal com o
intuito de proceder ao necessário acerto de contas entre débitos e créditos de sua
titularidade.
40. Deveras, se a maioria dos tributos federais está sujeita ao lançamento por
homologação, modalidade em que se transfere ao contribuinte toda a responsabilidade
pela apuração do quantum a pagar, é certo que, não raro, poderá haver discrepância de
entendimentos entre este e a Administração Tributária Federal. E esta discrepância,
em diversas ocasiões, será decidida dentro das regras do devido processo legal, no
bojo dos processos administrativos gerados pelas declarações de compensação,
oportunidade na qual o contribuinte demonstrará a existência e a higidez do seu
crédito, muitas vezes indeferido sumariamente pelos conhecidos despachos decisórios
eletrônicos.
41. A complexidade do sistema tributário nacional; a subjetividade na
interpretação das normas e a discrepância de conclusões jurídicas no seio da própria
Receita Federal do Brasil; a polarização de entendimentos, em inúmeras matérias,
entre o Fisco e o Poder Judiciário; enfim, são diversos os conflitos que haverão de ser
dirimidos segundo o princípio do devido processo legal, cuja estatura constitucional
garante o amplo contraditório, sem a ameaça de imposições punitivas que desbordam
da proporcionalidade e da razoabilidade.
42. Dessa forma, as agressões que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (com a
redação conferida pelas Leis no 12.249/10 e no 13.097/15) perpetram contra a
Constituição Federal de 1988 são gritantes e estão enumeradas a seguir.
A. Ausência do Pressuposto Lógico para a Aplicação da Sanção Prevista no §17
do art. 74 da Lei no 9.430/96.
43. De início, ressalta-se que a penalidade do aludido § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 (com redação dada pelas Leis no 12.249/10 e no 13.097/15) não se encaixa,
de forma coesa e coerente, no ordenamento jurídico nacional. Ao contrário, rompe a
sua unidade, pois, ao admitir que o mero indeferimento de pleito compensatório,
independentemente da motivação, consista em pressuposto fático suficiente para a sua
incidência, penaliza comportamento destituído da feição infracional.
44. Assim, a multa vergastada não se coaduna com o próprio sistema jurídico
vigente, o que exige, até que ela seja definitivamente extirpada do seu seio, que os atos
para a sua aplicação sejam obstados pelo Poder Judiciário.
B. Desproporcionalidade/Falta de Razoabilidade.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

45. Superada a incoerência da penalização, a questionada sanção não resiste a
um exame de proporcionalidade/razoabilidade.
46. A regra tem como função precípua proteger o particular contra medidas
estatais arbitrárias, exercendo uma função negativa e de proteção em face do Estado.
Ao mesmo tempo em que inflige limites à atuação estatal, proibindo o excesso, a
proporcionalidade/razoabilidade também impõe a necessidade de se verificar uma
relação racional entre a medida tomada e o fim buscado com esta medida [...].
48. É dizer, assim, que qualquer comportamento do Estado terá de ser adequado
aos seus objetivos e lesar o mínimo de direitos possível, lesão que deve ser justificada
quando confrontada com a importância jurídica da finalidade. Se assim não for, a
conduta restará maculada pela injuridicidade, por ser ofensiva à regra da
proporcionalidade/razoabilidade.
49. In casu, como já se pôde perceber, essas exigências não foram observadas.
Ainda que se possa dizer que a sanção do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (com a
redação dada pelas Leis no 12.249/10 e no 13.097/15) seja “adequada” ao seu objetivo,
pois se presta a afastar os contribuintes de má-fé dos pleitos de compensação (cf.
justificativa da MPV no 479/10), ela não se mostra “necessária” e, muito menos,
“proporcional em sentido estrito”.
50. Na verdade, é medida excessivamente onerosa, visto que outros meios
poderiam alcançar o mesmo desiderato (como um controle fiscal prévio mais efetivo),
e, principalmente, não se justifica frente aos seus “efeitos colaterais”: embora possa
realmente coibir os contribuintes mal-intencionados, que se valem das compensações
para ganhar tempo ou simplesmente “fazer caixa”, a penalidade também atinge aquele
de boa-fé – a maioria, advirta-se, segundo o próprio parecer legislativo20 – que se vale
do expediente justamente para cumprir com suas obrigações fiscais.
51. É desproporcional e desarrazoada, portanto, essa multa tributária isolada. E
tais “atributos”, para o Supremo Tribunal Federal, são determinantes na constatação
de sua ilegalidade, como por diversas vezes já decidiu (vide ADI no 3.453; ADI no
1976 e ADI no 2.551). [...]
53. A desproporcionalidade da penalidade combatida se reforça pela
constatação de que ela restringe o constitucional direito de petição, além de ofender o
princípio da vedação do confisco.
C. Ofensa ao Direito de Petição (CF, art. 5o, XXXIV, a, da Constituição).
54. No dispositivo constitucional em referência, foi consagrado o direito de
petição aos Poderes Públicos, a fim de se assegurar o exercício e preservação de
outros direitos e coibir a prática de ilegalidades ou abusos de poder.
55. O direito de petição, nesses termos, confunde-se com o próprio Estado de
Direito; é elemento que compõe sua estrutura e lhe dá identidade, não podendo, por
essa razão, ser restringido em nenhum grau. Pleitear a compensação de tributos é,
portanto, a mais clara expressão dessa prerrogativa, pois se garante a concreção da
finalidade precípua do Estado (servir utilmente aos administrados), além de se
assegurar a participação do particular no exercício da função pública.
56. No entanto, com a instituição da referida multa fiscal, essa garantia
constitucional foi excessiva e indevidamente limitada. Se, antes da criação dessa
penalidade, os pedidos de compensação eram amplamente utilizados (pois consistiam
em meios ágeis e eficientes de se obter a restituição de tributos), com o seu advento os
pleitos passaram a ser evitados, já que o simples indeferimento – que é comum, como
advertido – provocará a sua irrestrita e fatal incidência, ainda que não se tenha motivo
para tal (má-fé do contribuinte). [...]
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

62. De fato, não há como negar que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (com a
redação dada pelas Leis no 12.249/10 e no 13.097/15), se não impede que as
declarações de compensação sejam transmitidas, desestimulam fortemente a sua
concretização, o que já é por demais suficiente para o afastamento da multa,
justamente por ofensa ao direito sub examine.
D. Proibição do Confisco (art. 150, IV, da Constituição).
63. Para o Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência pacífica, a
desproporcionalidade entre as infrações tributárias e suas respectivas sanções j á é
fator suficiente a evidenciar o efeito confiscatório, na medida em que atenta contra o
patrimônio do particular.
64. A presente multa, todavia, não efetiva o confisco apenas por esse motivo.
Com seu exorbitante percentual – 50% do crédito (Lei no 12.249/10) ou débito (Lei no
13.097/15) não compensado – ela impõe ao administrado a injusta apropriação de suas
rendas pelo Estado, comprometendo o regular exercício de sua atividade.
65. E, embora não seja fácil definir o que se deva entender por “confisco”,
como observa IVES GANDRA, este estará configurado sempre que os ganhos
destinados a reinvestimento ou desenvolvimento (leia-se, por exemplo, capital de giro
e reserva de caixa restarem comprometidos.
66. Num país em que a tributação atinge tais patamares, a aplicação da multa de
50%, justamente no cumprimento da obrigação fiscal, certamente prejudicará o
desempenho profícuo da atividade econômica. Nas compensações não homologadas,
inclusive, a referida multa isolada restará cumulada com a multa de mora fixada pelo
art. 61 da Lei no 9.430/96, também incidente sobre os débitos não compensados. De
fato, verifica-se do Despacho Decisório que, no momento da rejeição da compensação,
a autoridade tributária aplicou a multa de mora de 20% em virtude do não pagamento
do débito compensado e, agora, com este auto de infração, aplica a multa isolada de
50% sobre o mesmo montante. Odioso bis in idem, que merece repúdio imediato.
67. Haverá, então, na hipótese de não homologação das compensações, a
imposição de duas penalidades por um mesmo fato, pois, ainda que se possa dizer que
a multa de mora advém da ausência de recolhimento do tributo compensado, este fato
– o não pagamento – tem origem na negativa da declaração de compensação. Portanto,
o apenamento do contribuinte poderá chegar ao percentual de 70% do valor do débito
não compensado, o que impõe o seu imediato afastamento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. PEDIDO.
68. Diante de tudo o que foi exposto, requer-se seja o presente recurso
voluntário (a) recebida com seus regulares efeitos sobre a exigibilidade do crédito
(CTN, art. 151, III), e (b) julgado procedente, reformando-se o acórdão recorrido, com
o cancelamento integral da multa exigida, seja em virtude do acolhimento das razões
aqui expostas, seja em consequência do provimento do recurso voluntário interposto
no Processo de Crédito originário.
É o Relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A
intimação é realizada de acordo com o art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Competência
A Recorrente apresenta considerações sobre a competência do CARF em razão do
valor para julgamento do recurso voluntário.
Sobre a competência de turma extraordinária em razão do valor, o Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários
relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim considerado o valor do principal
mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, [...]
A Portaria MF no 20, de 17 de fevereiro de 2023, determina:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
I - em primeira instância, por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação de
inconformidade relativa a contencioso administrativo fiscal cujo lançamento ou
controvérsia supere sessenta salários mínimos; (Redação dada pelo(a) Portaria
Normativa MF no 504, de 01 de junho de 2023)
II - em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação ou manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em relação ao:
a) contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos; e
III - em última instância, por decisão colegiada, os recursos contra as decisões de que
trata o inciso II.
O Decreto no 11.864, de 27 de dezembro de 2023, prevê:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2024, o valor do salário mínimo será de R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze reais).
A exigência do crédito tributário no presente caso é no valor de R$88.752,12 a
título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários
confessados. Em valores de janeiro de 2024, as turmas extraordinárias do CARF têm limite de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

alçada em razão do valor para apreciação de recurso voluntário, cujo valor em litígio esteja entre
os valores de R$84.720,00 (R$1.412,00 a partir de 1o de janeiro de 2024 x 60) e
preferencialmente de R$2.824.000,00 (R$1.412,00 a partir de 1o de janeiro de 2024 x 2.000).
Logo o CARF é competente para o julgamento do recurso voluntário.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, que trata da inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, tem-se que o julgado é definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737132/2018-00

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 155
DF CARF MF
Original